Tribunal: TJDFT
Processo: 0702396-11.2022.8.07.0019
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA NÃO RECONHECIDA PELO CORRENTISTA. FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO. DANO MATERIAL E MORAL CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para declarar a inexistência de débito, condenando-o a restituir à autora o valor de R$ 221,30 (duzentos e vinte e trinta reais e trinta centavos), além de pagar a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais. A parte ré sustenta em seu recurso culpa exclusiva da vítima. Alega que o uso do cartão necessita da utilização de senha pessoal e intransferível.
2. Recurso próprio, tempestivo e preparo regular (Id. 393339109a Id. 39339112). Contrarrazões apresentadas (Id. 393339114).
3. Efeito suspensivo. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, rejeitado.
4. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990). Nesse contexto, diante da verossimilhança da alegação da consumidora, havido ainda como vulnerável, ante a evidente dificuldade para produzir prova de fato negativo, possível a inversão do ônus da prova.
5. A autora sustenta que, no dia 02/11/2020 foram realizadas diversas compras em seu cartão, cuja origem desconhece. Informa que entrou em contato com a instituição financeira para contestar os lançamentos e solicitar o cancelamento do cartão. Afirma que suas solicitações foram atendidas, sendo o cartão cancelado em 11/11/2020. Todavia, em fevereiro/2022 recebeu cobrança indevida referente ao mesmo cartão. Alega que mesmo informando o erro ao banco, o seu nome foi incluído indevidamente no SERASA. A instituição financeira, por sua vez, defende culpa exclusiva da vítima uma vez que a utilização de compras necessita o uso do cartão e de senha individual e intransferível. Ao mesmo tempo, afirma que acatou a contestação dos valores não reconhecidos pela consumidora.
6. Compulsando detidamente os autos tenho que não assiste razão a parte recorrente. Isto porque a fraude foi reconhecida pela instituição financeira, que em um primeiro momento, deixou de efetuar cobrança dos valores contestados pela consumidora e cancelou o cartão de crédito. Todavia, mais de um ano depois, a consumidora voltou a ser cobrada pelo débito e, mesmo informando o erro, o banco persistiu na cobrança e incluiu o nome da autora no SERASA.
7. Nos termos do art. 14, § 3o, do CDC, o ônus da prova, em caso de causa excludente de responsabilidade, é do fornecedor, encargo do qual não se desincumbiu o recorrente, pois não trouxe aos autos prova que infirme os fatos alegados pela parte recorrida, estando comprovado nos autos a cobrança indevida.
8. Diante de tal cenário, e sob a ótica consumerista, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, por defeitos na prestação do serviço, em face do risco da atividade. Assim, o valor cobrado pela parte recorrente foi indevido, dado que o cartão foi fraudado (art.14, §3o, do CDC).
9. Diante da falha na prestação de serviço, a autora teve seu o nome incluído nos órgãos de inadimplentes por dívida que não contraiu, sendo pacífico na jurisprudência que a negativação indevida em cadastros restritivos de crédito gera indenização por dano moral in re ipsa. Correta, portanto, a sentença que condenou a recorrente ao pagamento de danos morais.
10. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.